Tribunal: STF
Processo: ARE 1340555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    O Prefeito do Município de Porto Velho e o Município de Porto Velho interpõem agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Instrução. Conversão. Julgamento definitivo. Lei municipal. COSIP. Reajuste automático vinculado à UPF/RO. Alteração. Estudo técnico prévio e audiência pública. Ato normativo de autoria parlamentar. Matéria tributária. Chefe do executivo. Reserva de iniciativa não prevista. Princípio da separação dos poderes preservado. Constitucionalidade declarada.” (doc. 4).



    Sustentavam os recorrentes contrariedade aos arts. 163, inc. I, e 165 da Constituição Federal, bem como ao art. 113 do ADCT, ao argumento de que leis municipais que criem ou alterem critérios de tributação, ou concedam benefícios ou incentivos fiscais devem atender às exigências “contidas nos regramentos constitucionais referentes à matéria e consequentemente ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal” (doc. 7). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia, ao fundamento de que, em situações análogas, o Supremo Tribunal Federal teria considerado que a violação à Constituição seria meramente reflexa (doc. 10).



    No agravo em recurso extraordinário, os agravantes sustentam não se tratar da análise de legislação infraconstitucional, mas da análise de norma que contraria o princípio da independência entre os poderes e a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a propositura de projetos de lei que disponham sobre funcionamento da administração (doc. 12).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do agravo, considerando que a revisão do acórdão demandaria a análise da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que eventual ofensa à Constituição se daria de forma reflexa. Ainda, manifesta-se pela ausência de prequestionamento da questão, a atrair a incidência da Súmula nº 282/STF (doc. 24).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    A matéria versada no recurso extraordinário diz respeito ao fato de que o legislador municipal, ao alterar os critérios de atualização da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), teria negligenciado as exigências previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que acarretaria, por consequência, contrariedade aos arts. 163, inc. I, e 165 da Constituição Federal e ao art. 113 do ADCT.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a necessidade de análise prévia quanto à contrariedade ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal denotaria uma ofensa, caso existente, meramente reflexa à Constituição Federal, configurando-se, em verdade, um conflito de legalidade. 



    Nesse sentido:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI RONDONIENSE N. 3.0572013. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI ANTERIOR PELA QUAL SE ACRESCENTAVAM TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA TABELA DE SERVIÇOS E TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA – DETRAN/RO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROPOR PROJETO DE LEI REGULANDO MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AL. B DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO INC. I DO ART. 163 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não ofende a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República lei estadual, de iniciativa parlamentar, que trate de matéria tributária. Aplicação do dispositivo restrita às iniciativas privativas do Chefe do Poder Executivo Federal na esfera exclusiva dos territórios federais. Precedentes. 2. Ausência de ofensa ao inc. I do art. 163 da Constituição da República, pelo qual se determina que caberá à lei complementar dispor sobre finanças públicas, não se referindo aos requisitos para a renúncia de receitas previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Análise de contrariedade à Constituição dependente da apreciação prévia de conformidade da lei estadual com a Lei de Responsabilidade Fiscal: ofensa indireta à norma constitucional. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional a Lei n. 3.057/2013 de Rondônia. (ADI nº 5.005, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/11/2019) 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 15.054/2006 do Estado do Paraná que restabelece benefícios fiscais no âmbito dos programas Bom Emprego, Paraná Mais Emprego e Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Social do Paraná (PRODEPAR). 3. Vício de iniciativa. Matéria tributária. Inexistência de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes. 4. Violação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Afronta ao art. 163, I, da Constituição Federal. Impossibilidade de adoção de dispositivos infraconstitucionais como parâmetro de controle. Precedentes. 5. Inexistência de violação à isonomia. 6. Causa de pedir aberta. Ofensa à alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição (“guerra fiscal”.) Concessão unilateral de benefício fiscal no âmbito do ICMS. Inconstitucionalidade. Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI nº 3.796, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2017)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 15.003/06. RENÚNCIA DE RECEITA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 163, I, DA CF E AO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INÉPCIA DA INICIAL. LITÍGIO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR ABERTA NÃO DISPENSA ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ADI nº 3. 789 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/2/2015)



    Ademais, conforme consignado pela Procuradoria-Geral da República, a matéria constitucional referente ao art. 163, inc. I, da Constituição Federal e ao art. 113 do ADCT, tratada no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a parte agravante não opôs embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.153.235 ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/2/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (ARE nº 1.071.192 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/2017)



    Acrescente-se, por fim, que este Tribunal já decidiu não haver reserva de iniciativa legislativa em matéria tributária, consoante os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 1.236.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.185.857 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente